Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. Isso porque pretende que se reafirme o valor da condenação imposta à corré Gol Linhas Aéreas, fixado na r. sentença, o que é completamente desnecessário em razão do resultado do julgamento. No que se refere ao valor da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, igualmente desnecessário afirmar que o beneficiário é o patrono ou patrona da parte recorrida, no caso os autores.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.